Tribunal: TJPA
Processo: 0820779-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820779-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBERVAL MEDRADO MENDES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820779-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBERVAL MEDRADO MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ruberval Medrado Mendes contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI. O agravante sustenta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal quanto às datas dos leilões extrajudiciais realizados em 18 e 25 de outubro de 2024, conforme exigido pelo art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/97. Requereu, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos dos leilões e impedir eventual alienação direta do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais realizados no âmbito de execução de garantia fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação genérica de ausência de intimação pessoal não se sustenta sem a apresentação de elementos mínimos que demonstrem o vício alegado, sendo ônus da parte recorrente produzir indícios da ausência de ciência efetiva dos atos de execução.

A existência de diversas tentativas de notificação, inclusive por meio de edital, foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, afastando, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade do leilão.

O lapso temporal entre a realização dos leilões (outubro de 2024) e o pedido de tutela (2025) afasta a contemporaneidade do periculum in mora, sendo entendimento pacífico que a urgência deve ser atual e concreta.

A ausência de comprovação de iminente alienação do bem ou de efetiva arrematação compromete a análise do risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima acerca da falta de intimação pessoal do devedor fiduciante, aliada à ausência de contemporaneidade do risco alegado, impede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de leilão extrajudicial já realizado.

A alegação de impossibilidade de produção de prova negativa não exime a parte do dever de apresentar elementos indiciários mínimos para embasar a plausibilidade do direito alegado.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando o periculum in mora não se apresenta de forma atual e concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 16.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por RUBERVAL MEDRADO MENDES, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial (Processo nº 0805831-41.2024.8.14.0017), ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI.

Em suas razões recursais (ID 30355416), o agravante sustenta, em síntese: que a decisão agravada deve ser reformada, pois desconsidera a existência de vício insanável no procedimento de execução extrajudicial, consubstanciado na ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões designados (18 e 25/10/2024), nos termos do art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/97; que a ausência de ciência pessoal impede o exercício do direito à purgação da mora e o direito de preferência na arrematação do imóvel, tornando nulo o procedimento desde a consolidação da propriedade; que o indeferimento da liminar desconsidera que os efeitos do leilão persistem, especialmente a possibilidade de alienação direta do imóvel, o que agrava o risco de lesão irreparável; que a prova negativa da ausência de intimação é juridicamente impossível, razão pela qual deve ser reconhecida a plausibilidade do direito alegado e concedida a tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões; que o risco de dano irreversível é evidente, ante a iminência de perda do único bem do agravante por meio de procedimento eivado de nulidade, não havendo, por outro lado, risco de dano inverso ao agravado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos dos leilões realizados, bem como impedir nova alienação do imóvel, até julgamento final da demanda anulatória.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 30501683.

Contrarrazões da parte agravada em ID 31268784. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da necessidade de suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais ocorridos em 18 e 25 de outubro de 2024, no bojo de ação anulatória ajuizada pelo ora agravante, sob o argumento de ausência de intimação pessoal nos moldes do art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, a concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência de qualquer deles conduz, necessariamente, ao indeferimento da medida.

No caso em apreço, não se verifica a presença desses pressupostos legais.

Conforme se extrai dos autos, os leilões extrajudiciais impugnados foram realizados há mais de um ano — em 18 e 25 de outubro de 2024 —, o que, por si só, enfraquece a alegação de urgência e atualidade do risco processual. A jurisprudência pátria tem assentado que a ausência de contemporaneidade do periculum in mora obsta a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento documental que comprove, minimamente, a ausência de notificação pessoal ou que demonstre o vício apontado no procedimento de execução extrajudicial. A alegação de que seria juridicamente impossível a produção de prova negativa não se sustenta na espécie, pois incumbia ao recorrente produzir indícios de que, apesar das diligências promovidas pelo credor, não teve ciência efetiva dos atos realizados, o que não ocorreu.

O juízo de origem, aliás, mencionou a existência de diversas tentativas de notificação promovidas pelo credor, inclusive por meio de edital, o que, em sede de cognição sumária, afasta a plausibilidade da tese de nulidade absoluta.

Outrossim, não se verifica perigo de dano iminente, pois o agravante sequer esclareceu se o imóvel objeto da ação foi arrematado, alienado ou se encontra em vias de alienação direta, limitando-se a invocar genericamente o risco de perda de seu único bem.

A ausência desses elementos compromete a própria análise de risco ao resultado útil do processo, de modo que não se mostra razoável a suspensão dos efeitos do leilão já consolidado, mormente porque o agravante permaneceu inerte por período considerável após os atos que agora impugna.

Assim, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026